Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717540-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704060-34.2022.8.07.0001 - id 124800843) que indeferiu pedido de levantamento do valor depositado (R$ 10.698,76), porque a decisão que apreciou a impugnação do devedor não precluiu, ante a interposição do AGI 0712863.09.2022.8.07.0000. Alega, em suma, que o valor depositado pelo devedor é incontroverso, sendo incabível aguardar-se a preclusão da decisão id 120312995, mormente porque a matéria em discussão no referido AGI 0712863.09.2022.8.07.0000 refere-se a excesso do cumprimento de sentença e não à importância reconhecida como devida. Aponta perigo de dano em razão do caráter alimentar do crédito/honorários sucumbenciais. Requer a tutela de urgência para levantar a importância incontroversa (R$ 10.698,76). 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença foi definido o valor do crédito em R$ 10.569,44, importância incontroversa. Aliás, o devedor reconheceu valor ligeiramente superior a esse. A verba é devida a título de honorários de sucumbência, portanto, tem natureza alimentar. O credor, ora agravante, interpôs outro recurso (AGI 0712863-09.2022.8.07.0000) contra a referida decisão, objetivando majorar o valor do seu crédito. Não pediu nem foi concedido efeito suspensivo. Ora, tratando-se de valor incontroverso, não há motivo, data venia, para o indeferimento do almejado levantamento, muito menos o recurso interposto pelo credor que, na pior das hipóteses (improvimento[1]), terá direito ao que já lhe foi assegurado pela decisão aqui agravada. Logo, acham-se presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 3. Defiro liminarmente a liberação em favor do agravante do valor de R$ 10.569,44, salvo eventual ordem judicial de constrição. Expeça-se, na Secretaria da 24a Vara Cível, alvará de levantamento ou ordem de transferência para a conta que vier a ser indicada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] O VOLP agora registra o verbo improver e o substantivo improvimento.